Tribunal: TJES
Processo: 0000017-03.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-03.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSANDRO ROSA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
LESÃO CORPORAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
RECURSO
CONHECIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (4 meses e 5 dias de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre a publicação do édito condenatório até o julgamento do recurso de apelação, transcorreu período superior a 3 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3.
O causídico do acusado faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
em face da adv. Marlete Patrício dos Santos (OAB-ES 11.232),
o qual se mostra como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

5.

Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILSANDRO ROSA NUNES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 147 e 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas e, subsidiariamente, requer a diminuição da pena.

Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a condição a sua condição de hipossuficiente.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários pela atuação da advogada dativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido e, em caráter subsidiário, para que seja reduzida a pena fixada, assim como pela isenção das custas processuais e a fixação de honorários.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID n° 9790366) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 9860530) requerendo a fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821/2011.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por

GILSANDRO ROSA NUNES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pelas práticas dos crimes dos arts. 147 e 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo a absolvição, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas e, subsidiariamente, requer a diminuição da pena.

Postula, ainda, pela concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista à sua condição de hipossuficiente.

Por fim, pleiteia a fixação de honorários pela atuação da advogada dativo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de que o acusado seja absolvido e, em caráter subsidiário, para que seja reduzida a pena fixada, assim como pela isenção das custas processuais e a fixação de honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, narrando que:

[...] No dia 14 de janeiro de 2018, por volta das 20h00min, próximo a Mercearia Santos, em Água Doce do norte/ES, o denunciado GILSANDRO ROSA NUNES, em situação de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima MARIA APARECIDA TOMAZ DE PAULA, sua companheira, mediante esganadura e chutes, causando-lhe as lesões corporais leves descritas no Boletim de Atendimento de Urgência da fl. 12. Na ocasião, o denunciado, irresignado pelo fato de a vítima ter-lhe solicitado que tomasse um banho antes de se deitar, pois havia chegado em casa embriagado, a jogou no chão e passou a apertar seu pescoço, interrompendo sua ação apenas com a chegada da filha da vítima, de 09 anos de idade, a qual solicitou que ele parasse. Ato contínuo, retornou e passou a chutar a vítima, que continuava caída no chão. [...] Após a prática das lesões corporais narradas no item anterior, a Polícia Militar compareceu ao local do fato e prendeu o acusado em flagrante delito, conduzindo-o a presença da Autoridade Policial em Barra de São Francisco. Ao chegarem na Unidade Policial o acusado ameaçou a vítima dizendo que, quando saísse, ela iria "Se ver com ele". [...]

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pelas práticas dos crimes dos arts. 147 e 129, § 9°, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A despeito dos argumentos recursais, verifico,
ex officio,
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, vejamos:

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

Nessa perspectiva, nos termos do art. 119 do Código Penal, quando houver o concurso de crimes, a prescrição deverá ser calculada isoladamente.

Quanto ao delito de ameaça cuja pena imposta fora de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Já no que tange o crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, fora aplicada pena de 03 (três) meses de detenção, aplicando-lhe o mesmo prazo prescricional. I
n litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 02/04/2018, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 31/03/2021 (p. 159 dos autos digitalizados).

Embora entre os referidos marcos não tenha transcorrido o prazo prescricional, desde a publicação da sentença até o presente momento transcorreu período superior a 3 (três) anos, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

Passo agora a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

A fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Além disso, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO FLAGRANTE DELITO CRIME PERMANENTE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A BUSCA DOMICILIAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE CULPABILIDADE ACENTUADA PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3. Ademais, possível hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo juiz da execução penal.
4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES.
5. Recurso conhecido e improvido, (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200183656, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, o causídico do apelante faz jus ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em face da adv. Marlete Patrício dos Santos (OAB-ES 11.232), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente e, via de consequência,
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, e fixar honorários advocatícios ao advogado dativo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.